Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702170-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GALENO JOSE MARQUES, GILMAR JULIAO NETO, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: GILMAR JULIAO NETO, REINALDO SANTOS DE LIMA, GALENO JOSE MARQUES, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vistas as partes em 5 (cinco) dias sobre a manifestação e documentos apresentados pela parte Apelante (LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA) no id. 22049787/22049807. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora